Tribunal: TJMT
Processo: 1033715-62.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033715-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), KAIO VINICIUS COELHO DA SILVA - CPF: 065.450.721-02 (EMBARGANTE), ALANA TAMIRES GUERRA DE MELO - CPF: 061.082.581-01 (ADVOGADO), 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (EMBARGADO), ANDRE CRUZ FERREIRA - CPF: 703.532.751-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E OMISSÕES ALEGADAS. EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela parte investigada contra acórdão proferido em habeas corpus que manteve a prisão preventiva anteriormente decretada; pretende-se o reconhecimento de omissão quanto à fundamentação e, subsidiariamente, a reforma do julgado para determinar o relaxamento da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo suficiente, a alegada genericidade da fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; e(ii) se havia elementos idôneos aptos a justificar a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos são recurso de cognição restrita, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão enfrentou adequadamente a alegada ausência de fundamentação, analisando os elementos indicados na representação policial — como movimentações financeiras atípicas, comunicações entre investigados e suposta função desempenhada na organização criminosa — suficientes, em sede indiciária, para sustentar a prisão preventiva.

5. Também foi apreciada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, considerando a natureza permanente das condutas investigadas e o papel atribuído à parte na suposta estrutura criminosa.

6. Verificou-se que o recurso busca rediscutir o mérito do julgamento, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração. Ausentes vícios, inviável a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido inalterado.

Teses de julgamento
:
“1. Não há omissão no acórdão quando este enfrenta as questões relevantes que fundamentam a decisão colegiada, ainda que não aprecie individualmente todos os argumentos das partes.2. O conjunto indiciário formado por movimentações financeiras atípicas, informações policiais e comunicações entre investigados pode justificar, em habeas corpus, a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619, 155 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, embargos de declaração 0003961-52.2018.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 14 de novembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Kaio Vinicius Coelho da Silva, por intermédio da defesa técnica, em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, no âmbito de
habeas corpus
em que se discutia a legalidade da prisão preventiva decretada e posteriormente mantida pelo Juízo de primeiro grau.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não enfrentar, de modo específico, a alegada ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o relaxamento da prisão, apontada na impetração do
habeas corpus
como um dos objetos do constrangimento ilegal. Aduz que a decisão de primeiro grau teria sido “genérica”, deixando de demonstrar a imprescindibilidade da custódia cautelar e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta, que a prisão preventiva teria sido originalmente lastreada em elementos meramente informativos, extraídos de movimentações financeiras sem perícia ou disponibilização íntegra dos comprovantes, em suposta violação ao art. 155 do CPP. Sustenta que a atribuição do papel de “gerente” ao paciente decorreria de interpretação unilateral da autoridade policial, sem conversas, mensagens ou qualquer elemento concreto que demonstre vínculo estrutural com a organização criminosa.

Ressalta, ainda, que o parecer ministerial, ao se manifestar pela concessão parcial da ordem, considerou genéricas tanto a decisão que decretou quanto aquela que manteve a prisão preventiva.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas e reformar o julgado, com eventual reconhecimento da ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se, pela rejeição dos embargos(Id. 332397858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disciplina do artigo 619, do Código de Processo Penal.Por conseguinte, não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à revisão do entendimento firmado pelo colegiado, quando a parte apenas manifesta inconformismo com a conclusão alcançada.

Na espécie, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão anteriormente proferido, notadamente quanto à análise da decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva, bem como em relação à fundamentação que amparou a manutenção da custódia cautelar. Argumenta que o julgado teria deixado de enfrentar pontos essenciais, o que justificaria a atribuição de efeitos modificativos.

Todavia, a leitura atenta do acórdão evidencia que não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP. O voto condutor apreciou, de forma suficiente, todos os aspectos relevantes submetidos ao conhecimento desta Corte, enfrentando as alegações potencialmente aptas a alterar o desfecho do
habeas corpus
.

Com efeito, não procede a alegação de omissão quanto ao debate relativo à suposta genericidade da fundamentação da prisão preventiva.

O acórdão examinou expressamente essa matéria, registrando as razões pelas quais esta Câmara deixou de acolher a conclusão sugerida pela Procuradoria-Geral de Justiça. Embora o parecer ministerial tenha assinalado possível insuficiência na motivação apresentada pelo juízo de origem, o voto condutor demonstrou que o conjunto indiciário analisado, ainda que sujeito à confirmação na fase processual adequada, afasta, nesta etapa, a alegação de generalidade e revela fundamentos concretos aptos a justificar a medida extrema.

Nesse sentido, transcrevo trechos pertinentes do voto condutor:

“De outro vértice, não obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante, não se verifica ilegalidade evidente na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual encontra respaldo em elementos extraídos da investigação policial, destinada a apurar a atuação de grupo criminoso vinculado à facção Comando Vermelho, envolvido em extorsão de comerciantes e tráfico de entorpecentes na região de São Félix do Araguaia/MT.

(...)

Nesse ponto, ressalto que embora o parecer ministerial tenha consignado que “
o valor elevado das movimentações financeiras evidenciar que tal quantia provavelmente é proveniente de comércio de entorpecentes confunde-se com a prova da materialidade delitiva, em nenhum momento sendo mencionado, na decisão proferida, de que forma essas elevadas movimentações financeiras demonstram a periculosidade do paciente
”, entendo de modo diverso.

Isso porque as movimentações financeiras apresentadas não se mostram fatos isolados, mas inserem-se em um contexto investigativo mais amplo, especialmente quando analisadas em conjunto com as informações constantes no pedido de prisão preventiva subscrito pelo Delegado de Polícia Ivan Albuquerque Soares, segundo o qual Kaio Vinicius “
passou a exercer a função de gerente local do Comando Vermelho na cidade, assumindo papel de liderança nas atividades ilícitas
”, bem como que “
os investigados não possuem atividade laboral capaz de justificar as transferências atípicas desses valores, o que corrobora que são importâncias provenientes da venda de entorpecentes
” (Id. 318073360 – p. 57).

Ademais, observa-se que o impetrante não trouxe aos autos qualquer comprovante de vínculo ou exercício de atividade laboral lícita por parte do paciente, o que, aliado às informações colhidas fornecidas pelo delegado de polícia, reforça, neste momento processual, a plausibilidade das conclusões lançadas pela autoridade coatora.

Registra-se, por oportuno, que não se está a afirmar a veracidade plena de tais elementos, os quais permanecem sujeitos à devida confirmação no curso da ação penal. Todavia, não se pode ignorar que constituem dados relevantes para a análise da necessidade cautelar, pois reforçam o quadro indiciário que embasou o decreto prisional, revelando, em tese, um contexto de atuação organizada e de acentuada periculosidade social.” (Id. 324553350).

Como se depreende do voto, foram destacados os elementos que, considerados em conjunto, sugerem a existência de movimentações financeiras atípicas entre o paciente e o corréu, bem como trocas de mensagens que indicam, ainda que de forma indiciária, compatibilidade com a dinâmica de repasse de valores relacionada à atividade ilícita. Acrescentou-se que o relatório investigativo aponta para a eventual atribuição ao paciente de função de gerência no âmbito da organização criminosa investigada. À luz desse cenário, registrou-se que tais dados, em tese, revelam risco concreto de continuidade delitiva e podem justificar, neste momento processual, a manutenção da custódia cautelar.

No mesmo sentido, também foi devidamente enfrentada a alegação de inadequação das medidas cautelares diversas. O acórdão embargado destacou que a posição atribuída ao paciente dentro da estrutura da facção investigada, aliada à natureza permanente das atividades ilícitas, demonstra a insuficiência das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Desse modo, a decisão foi explícita ao assentar que, diante do quadro indiciário apresentado, os fundamentos da prisão preventiva permaneceram hígidos

como providência necessária para a garantia da ordem pública. Desse modo, não subsiste a alegada omissão.

Cumpre registrar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma fragmentada, cada argumento apresentado pelas partes.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que basta a análise dos fundamentos determinantes da controvérsia, sendo prescindível a menção literal a todos os dispositivos legais ou decisões de primeiro grau referidas pela defesa. Vejamos:

“(...) O órgão julgador não está obrigado a
rebater
, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento(...)
IV. Dispositivo e Tese: (...)
Não há omissão no acórdão quando a decisão enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.”

(TJMT, embargos de declaração 0003961-52.2018.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 14 de novembro de 2025).

Observa-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. A mera irresignação com o resultado desfavorável não autoriza a utilização do recurso como sucedâneo recursal, tampouco abre espaço para a excepcional concessão de efeitos infringentes, restrita a situações em que o reconhecimento de vício interno ao julgado seja capaz de alterar sua conclusão — circunstância que não se verifica na hipótese.

Nessas condições, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025